Tribunal: STJ
Processo: 5008059-51.2021.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793357 - MG (2024/0425764-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DANIEL DOMINGOS BARBOZA
AGRAVANTE
: EDILENE DA SILVA BARBOZA DOMINGOS
AGRAVANTE
: EDILSON JOSE DOMINGOS
AGRAVANTE
: VICTOR EMANUEL DOMINGOS BARBOZA
ADVOGADOS
: FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA - MG054584
AGRAVADO
: GRAN-MILHO CORRETORA DE GRAOS LTDA
ADVOGADOS
: VANESSA CRISTINA FREUA FONTES DIAS - MG149152
CAIO VINÍCIUS CARDOSO PORFÍRIO - MG048667
AGRAVADO
: KURUMA VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINE DE ARAUJO - ES034994
DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA - ES008847
ENZA LEONEL - ES020911
HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES - ES013619
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: MÁRCIA LUIZA BRAGA - MG106893
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA.
CAUSA
DETERMINANTE
DO
ACIDENTE
–
CULPA
CONCORRENTE AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a
pretensão recursal demandaria reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. No recurso especial, os recorrentes alegaram violação aos
artigos 186, 927 e 945 do Código Civil, sustentando que o
excesso de velocidade do veículo dos recorridos agravou os
danos da vítima, atraindo a aplicação do art. 945 do Código Civil.
3. O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, baseou-se em
elementos fáticos e probatórios, concluindo que a culpa grave do
condutor da motocicleta, ao realizar retorno em local indevido, foi
a causa determinante do acidente, afastando a concorrência de
culpas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50986313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f9423d8-fedd-4f80-ad2f-641f73094b51

4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da
pretensão recursal, que busca a aplicação do art. 945 do Código
Civil, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 7 do STJ estabelece que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em
elementos fáticos e probatórios, concluindo que a culpa grave do
condutor da motocicleta foi a causa determinante do acidente,
afastando a concorrência de culpas.
7. A análise da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível
com o entendimento firmado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f9423d8-fedd-4f80-ad2f-641f73094b51

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793357 - MG (2024/0425764-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DANIEL DOMINGOS BARBOZA
AGRAVANTE
: EDILENE DA SILVA BARBOZA DOMINGOS
AGRAVANTE
: EDILSON JOSE DOMINGOS
AGRAVANTE
: VICTOR EMANUEL DOMINGOS BARBOZA
ADVOGADOS
: FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA - MG054584
AGRAVADO
: GRAN-MILHO CORRETORA DE GRAOS LTDA
ADVOGADOS
: VANESSA CRISTINA FREUA FONTES DIAS - MG149152
CAIO VINÍCIUS CARDOSO PORFÍRIO - MG048667
AGRAVADO
: KURUMA VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINE DE ARAUJO - ES034994
DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA - ES008847
ENZA LEONEL - ES020911
HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES - ES013619
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: MÁRCIA LUIZA BRAGA - MG106893
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA.
CAUSA
DETERMINANTE
DO
ACIDENTE
–
CULPA
CONCORRENTE AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a
pretensão recursal demandaria reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. No recurso especial, os recorrentes alegaram violação aos
artigos 186, 927 e 945 do Código Civil, sustentando que o
excesso de velocidade do veículo dos recorridos agravou os
danos da vítima, atraindo a aplicação do art. 945 do Código Civil.
3. O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, baseou-se em
elementos fáticos e probatórios, concluindo que a culpa grave do
Documento eletrônico VDA50740631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: e1e924a0-f4ed-4b2b-a40c-04d577d21cd5

condutor da motocicleta, ao realizar retorno em local indevido, foi
a causa determinante do acidente, afastando a concorrência de
culpas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da
pretensão recursal, que busca a aplicação do art. 945 do Código
Civil, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 7 do STJ estabelece que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em
elementos fáticos e probatórios, concluindo que a culpa grave do
condutor da motocicleta foi a causa determinante do acidente,
afastando a concorrência de culpas.
7. A análise da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível
com o entendimento firmado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais assim ementado (e-STJ, fl. 716):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCESSO CIVIL
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” –
IMPROCEDÊNCIA – FALSA CARÊNCIA DE AÇÃO – NECESSIDADE
DE EXAME DA PROVA DOS AUTOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO
DEIXADO
EM
OFICINA
MECÂNICA
–
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO AFASTADA – COLISÃO
DE VEÍCULOS – RETORNO DE MOTOCICLETA EM LOCAL
INDEVIDO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – CULPA
CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
Não se há de falar em ilegitimidade passiva “ad causam” ao
fundamento de que não se é responsável pelos danos causados por
acidente de trânsito tendo em vista que o seu veículo encontrava-se
sob a guarda de oficina mecânica e era dirigido por preposto seu, pois
isso é questão de mérito, demandando o exame da prova dos autos.
Documento eletrônico VDA50740631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: e1e924a0-f4ed-4b2b-a40c-04d577d21cd5

Uma vez confiado o veículo à oficina mecânica para reparos, deve ser
afastada a responsabilidade do proprietário, por danos decorrentes de
acidente de trânsito ocorrido enquanto o automotor estava sob o dever
de guarda da oficina.
Em regra, nos acidentes de trânsito, a responsabilidade recai sobre o
condutor do veículo que agiu de forma determinante para o sinistro.
A culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a
concorrência de culpas.
Se o condutor de uma motocicleta faz retorno em local indevido, em
declive, sendo tal manobra a causa determinante do acidente,
segundo a perícia realizada, não se pode falar em concorrência de
culpas.
No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 186,
927 e 945 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido reconheceu o
excesso de velocidade do veículo dos recorridos, mas entendeu que tal excesso era
insuficiente para configurar a concorrência de culpas, contrariando o entendimento
sentencial. Argumentam que o excesso de velocidade agravou os danos da vítima,
atraindo a aplicação do art. 945 do Código Civil (e-STJ, fls. 743-749).
Contrarrazões às fls. e-STJ 756-766 e 773-779.
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu que a pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls. 786-788).
Contra essa decisão, interpôs-se o presente Agravo em Recurso
Especial, no qual se reiteram os fundamentos do recurso especial, além de se
contraditar a incidência do óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 843-848).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 870-879).
É o relatório.

VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 786-788):
“A leitura do acórdão deixa patente que a Turma Julgadora resolveu a
controvérsia considerando aspectos que são específicos da presente
Documento eletrônico VDA50740631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: e1e924a0-f4ed-4b2b-a40c-04d577d21cd5

demanda e de seu processado. Dessa maneira, a pretensão esbarra
na finalidade constitucional do recurso manejado que, como cediço,
afasta-se das especificidades de cada caso para manter-se focado
exclusivamente em questões federais - vale dizer, não é sua função
rever das particularidades de cada litígio e seus fatos processuais.
Para hipóteses como esta, editou-se a Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.’ Nesse sentido:
Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual ‘A pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial.’
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”
No presente AREsp, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso, porquanto
o teor de sua manifestação não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Ocorre, contudo, que a insurgência já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou de forma minuciosa, e correta, todas as questões jurídicas
postas.
De fato, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.”
O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, baseou-se em
elementos fáticos e probatórios, conforme se depreende do seguinte excerto do
acórdão recorrido (e-STJ, fls. 733-734):
“Ora, no caso em exame, como visto, não fora a grave imprudência do
condutor da motocicleta e o acidente não teria ocorrido, pois que o
simples fato de o condutor da Hilux estar circulando acima da
velocidade máxima permitida para o local não deu causa ao acidente.
Ressalto que o laudo pericial ainda foi incisivo ao dizer que ‘não é
possível afirmar que o tráfego dentro do limite permitido evitaria o óbito
da vítima.’
[...]
De mais a mais, a sentença recorrida frisou, muito, que o condutor da
camionete infringiu a lei de trânsito ao circular acima da velocidade
máxima permitida para o local, mas isso, conforme aqui já
exaustivamente dito, não implica culpa concorrente.”

Documento eletrônico VDA50740631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: e1e924a0-f4ed-4b2b-a40c-04d577d21cd5

Nessa linha, a pretendida alteração das conclusões do acórdão
recorrido, como busca o agravante, demandaria necessário reexame do conjunto
fático-probatório, o que se mostra inviável à luz do óbice da Súmula 7/STJ. Nesse
sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CULPA
CONCORRENTE
OU
EXCLUSIVA. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
VALOR
ADEQUADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, que concluiu que
restaram provados todos os elementos caracterizadores da culpa e do
dever de indenizar exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ e
reexaminado o montante fixado a título de danos morais pelas
instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revele irrisório
ou exorbitante, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.680.287/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE PESSOAS. ART. 1.022
DO
NCPC.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU
CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO
JULGADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO COM
DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES
LEGAIS.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Documento eletrônico VDA50740631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: e1e924a0-f4ed-4b2b-a40c-04d577d21cd5

Ceará decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante à não
configuração de culpa exclusiva da vítima e/ou de culpa concorrente e
de fixação razoável e proporcional do montante indenizatório exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser cabível a
compensação do valor recebido a título de indenização do seguro
DPVAT com a indenização por danos morais, desde que esta tenha
sido arbitrada com fundamento na morte ou na invalidez permanente,
o que não ocorreu na hipótese, 4. A não observância aos requisitos
dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.888.955/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025
Majoro os honorários sucumbencias para 17% (dezessete por cento),
nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50740631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: e1e924a0-f4ed-4b2b-a40c-04d577d21cd5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.793.357 / MG
Número Registro: 2024/0425764-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233143924004 50080595120218130701
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL DOMINGOS BARBOZA
AGRAVANTE : EDILENE DA SILVA BARBOZA DOMINGOS
AGRAVANTE : EDILSON JOSE DOMINGOS
AGRAVANTE : VICTOR EMANUEL DOMINGOS BARBOZA
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA - MG054584
FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
AGRAVADO
: GRAN-MILHO CORRETORA DE GRAOS LTDA
ADVOGADOS : CAIO VINÍCIUS CARDOSO PORFÍRIO - MG048667
VANESSA CRISTINA FREUA FONTES DIAS - MG149152
AGRAVADO
: KURUMA VEICULOS S.A
ADVOGADOS : DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA - ES008847
HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES - ES013619
ENZA LEONEL - ES020911
ANA CAROLINE DE ARAUJO - ES034994
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: MÁRCIA LUIZA BRAGA - MG106893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA50973587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: 0dea3b72-fff7-44ea-b076-5483832243d1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: 0dea3b72-fff7-44ea-b076-5483832243d1